Tribunal: TCU
Processo: 002.489/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Joao Almeida Mascarenhas Filho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2349/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. João Almeida Mascarenhas Filho contra o Acórdão 8940/2020-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo E. Ministro Augusto Nardes; Considerando que, originalmente, o recorrente teve suas contas julgadas irregulares, bem como foi condenado ao pagamento de débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do SUS, transferidos àquela municipalidade, na modalidade fundo a fundo, no período de 2009; Considerando que os pareceres da AudRecursos e do Ministério Público junto a este Tribunal são pelo não conhecimento do recurso, circunstância que confere ao Relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente não apresentou nenhum documento novo que justifique o conhecimento do recurso de revisão, em dissonância com o art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992; Considerando, ainda, que o recorrente não indicou o suposto dispositivo adotado como fundamento no acórdão recorrido que teria sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o que, segundo ele, ensejaria o conhecimento do recurso; Considerando que a superveniência do entendimento do STF acerca da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao Erário, com base em decisão de tribunal de contas (RE 636.886), não deve ser admitida como documento novo para fins de conhecimento de recurso de revisão; Considerando que o acórdão condenatório transitou em julgado há menos de cinco anos, foi devidamente analisada e refutada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal, nos termos do art. 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; Considerando, finalmente, que não deve ser admitido o Município de Itaberaba - BA como amicus curiae , uma vez que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 138 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente nos processos no Tribunal, nos termos do art. 298 do Regimento Interno; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. João Almeida Mascarenhas Filho, por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade atinentes à espécie, dando ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.489/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.311/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.312/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.314/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.550/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.911/2020-8 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 039.383/2020-2 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Anaklaudia de Sa Ribeiro de Barros (XXX.854.465-XX); Joao Almeida Mascarenhas Filho (XXX.490.655-XX); Maria Jose Santos Novais (XXX.440.175-XX); Prefeitura Municipal de Itaberaba - BA (13.719.646/0001-75). 1.3. Recorrente: Joao Almeida Mascarenhas Filho (XXX.490.655-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Ilson Azevedo Oliveira (12513/OAB-BA), Filippe Moura Costa Oliveira (35.148/OAB-BA) e outros, representando Anaklaudia de Sa Ribeiro de Barros; Iracema Brandao de Lima Marques (75180/OAB-BA) e Huilder Magno de Souza (18444/OAB-DF), representando Prefeitura Municipal de Itaberaba - BA; Atila Sidney Lins Albuquerque Filho (27785/OAB-DF), representando Joao Almeida Mascarenhas Filho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.